Tribunal: STF
Processo: Rcl 60801
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Marta Bianca Viggiato Dantas em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo 8000588-12.2020.805.007, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. CERTAMES DISTINTOS. VÍNCULO. DUPLICIDADE. TRANSMUDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RUBRICA. DEVIDA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. REFORMA PARCIAL. (...)”. (eDOC 2, p. 907 - ID: 29cc95fb)



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, ofensa à orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 590.260 (tema 139), paradigma da repercussão geral. 



    Nesses termos, argumenta que “[a]pesar da Reclamante ser vinculada ao RGPS por ausência de criação do RPPS no Município de Eunápolis/Bahia, a mesma é servidora Estatutária, regida pela Lei Municipal Nº. 568/2005 e tem direito à aposentadoria com integralidade e paridade, conforme fixado pelo STF no RE 590260, com Tese de Repercussão Geral - Tema Nº. 139”. (eDOC 1, p. 6 - ID: 35489f42)



    Requer, assim, seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação do ato reclamado, “RECONHECENDO O DIREITO DA AUTORA À APOSENTADORIA INTEGRALIDADE E PARIDADE (STF, RE 590260, TESE DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA Nº. 139), para deferir a tutela antecipada perseguida, determinando-se ao Município de Eunápolis a INCLUSÃO E MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA, diferença entre o valor pago pelo INSS e o valor pago aos servidores da ativa ocupantes do Cargo de Professor 40 horas, Nível II, Referência D, nos termos do art. 6º, EC Nº 41/03, arts. 2º e 3º, EC Nº 47/05 e § 5º, art. 40, CF, com redação da EC 20/98, e art. 36, Lei Municipal Nº. 568/05l”. (eDOC 1, p. 7 - ID: 35489f42) 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 590.260 (tema 139), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, verifico que, interposto recurso extraordinário em face do acórdão que julgou a apelação, o Juízo de origem inadmitiu o apelo nos termos da seguinte decisão:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARTA BIANCA VIGGIATO DANTAS, com fundamento no art. 102, inciso III, ‘a’, da Constituição Federal, em face do acórdão Quarta Câmara Cível, que deu parcial provimento ao apelo manejado pela ora recorrente, integrado pelos acórdãos que rejeitaram os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.



    (...)



    De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino, tendo em vista os fundamentos a seguir delineados.



    Primeiramente, no que tange à suposta violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), entendeu a Corte Suprema, no julgamento do RE nº 956.302 RG/GO (Tema 895), eleito como paradigma, pela ausência de repercussão geral da matéria, conforme se observa de transcrição abaixo:



    (...)



    Assim, inexiste repercussão geral da matéria tratada, sendo imperiosa a aplicação do quanto disposto no art. 1030, I, 'a', do CPC/15. Quanto ao direito à paridade e integralidade com o servidor da ativa, o recurso extraordinário não merece prosperar pela alegada violação ao art. 40, da Carta Magna, uma vez que a ofensa à legislação infraconstitucional não se enquadra nas restritas hipóteses de cabimento do apelo extremo, nos termos do art. 102, III, da CF. 



    Outrossim, insta destacar que a modificação das conclusões do acórdão recorrido demandaria a imprescindível incursão na seara fático-probatória constante do processo, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário, ante o teor da Súmula 279, do STF. Neste sentido:



    (...)



    Por fim, acerca do pleito de aplicação do tema 139 do STF, que no julgamento do RE Nº 590260 fixou a seguinte tese: “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”, impende destacar que o precedente qualificado acima destacado não se aplica ao caso em análise, uma vez que o município recorrido não possui previdência própria, de modo que se aplica aos seus servidores o Regime Geral de Previdência Social. 



    Ante o exposto, quanto ao 895 da Sistemática da Repercussão Geral, nego seguimento ao apelo extremo e, no que concerne às demais questões suscitadas no feito, inadmito o recurso extraordinário”. (eDOC 2, pp. 1105-1107 - ID: 29cc95fb)



    Em face de tal decisão, verifica-se a interposição de agravo em recurso extraordinário, devidamente encaminhado a esta Corte (ARE 1.445.972), pendente de julgamento, no entanto. (eDOC 2, p. 1189 - ID: 29cc95fb)



    Por outro lado, constata-se que a decisão de inadmissão do apelo extraordinário possui caráter híbrido, de forma que, caberia à recorrente interpor agravo interno em face da alegada teratologia na aplicação de tese de repercussão geral, a fim de se viabilizar o alcance da discussão nesta Corte.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 492. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento de apelação, que afastou a aplicação do Tema 492-RG. Pretensão de aplicação do referido paradigma ao caso. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 exige que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Precedente. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 47.378 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2021; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente